Tribunal: TJPA
Processo: 0877144-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877144-20.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA NEIVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com cobrança, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o prosseguimento do feito, no qual se pleiteia progressão funcional e pagamento de valores retroativos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se a hipótese configura relação de trato sucessivo ou ato único apto a ensejar a prescrição integral; (iii) determinar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A relação jurídica discutida possui natureza de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

5.

O ato de aposentadoria não configura negativa expressa do direito à progressão funcional não reconhecida durante a atividade, afastando a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1.017/STJ (REsp 1.783.975/RS).

6.

A alegação de ocorrência de ato único de efeitos concretos revela mera inconformidade com o entendimento adotado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

7.

O ordenamento jurídico admite o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração.

2.

Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não o fundo de direito, salvo negativa expressa.

3.

O ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa inequívoca de direitos não reconhecidos durante a atividade.

4.

O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

5.

Embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 189; CF/1988, art. 37, II e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, Tema 1.017 (REsp 1.783.975/RS); STJ, Tema 516; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, Temas 24 e 1157.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e pelo Estado do Pará em face do Acórdão de ID nº 31525072, que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Ana Maria Neiva, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o prosseguimento do feito no Juízo de origem para regular instrução processual.

Sustentam os embargantes, em síntese, que a progressão funcional pleiteada se encontra prescrita, haja vista que o direito invocado estaria previsto na Lei Estadual nº 5.351/1986, posteriormente revogada pela Lei nº 7.442/2010, razão pela qual o prazo prescricional quinquenal teria se iniciado em 2010 e se encerrado em 2015.

Alegam que a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça não seria aplicável ao caso, diante da inexistência de relação de trato sucessivo após a revogação da norma que fundamentava o direito pleiteado. Sustentam, ainda, que, mesmo superada tal tese, a aposentadoria da servidora, ocorrida em 2005, configuraria ato inequívoco de negativa do direito, devendo o prazo prescricional ser contado a partir dessa data, nos termos do Tema 516 do STJ, com o consequente reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Argumentam, também, a necessidade de manifestação expressa acerca do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, do art. 189 do Código Civil, do art. 37, incisos II e XIV, da Constituição Federal, bem como dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 24 e nº 1.157, para fins de prequestionamento.

Assim, com fundamento em tais argumentos, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões (id. 33497272).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo sido expressamente consignado que a relação jurídica em debate é de trato sucessivo, razão pela qual não incide a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Restou consignado que:

“[...]
Com efeito, a decisão monocrática, amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.017/STJ (REsp 1.783.975/RS), firmou que o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de direitos não reconhecidos durante a atividade, razão pela qual não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação [...]”

A argumentação do embargante, no sentido de que o ato impugnado consubstanciaria ato único de efeitos concretos, revela mera insurgência contra a conclusão adotada pelo colegiado, sem que reste caracterizada qualquer omissão no julgado. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, quando não houver negativa expressa do próprio direito pleiteado.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o CPC admite o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026